Tribunal: TJDFT
Processo: 0756265-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0756265-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO JOSE DA SILVA JUNIOR, LARA PAVLIKOFF ISSA LOPES AGRAVADO: GAV PIRENOPOLIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO JOSÉ DA SILVA e OUTROS em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória no 0793559-76.2025.8.07.0016, indeferiu a antecipação da tutela pleiteada. Em suas razões recursais, os agravantes aduzem que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Sustentam que efetuou a compra de uma cota/fração em regime de multipropriedade, mas que não tem mais interesse na manutenção do negócio. Indicam que não tem pretensão de continuar efetuando o pagamento das parcelas e que o Código de Defesa do Consumidor prevê a ilegalidade da retenção dos valores pagos. Defendem que não é cabível a continuidade de cobrança das parcelas vincendas. Tecem considerações e colacionam julgados. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo com a reforma da decisão agravada para suspender a cobrança das parcelas vincendas do contrato bem como a proibição de inscrição dos agravantes em cadastros de restrição de crédito. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 257757669 dos autos de origem): Recebo a petição inicial porque se encontra formalmente apta e corretamente instruída, tendo sido pagas as custas iniciais, inclusive complementares (ID: 251703747 e ID: 254076799). Retifique-se, pois, o valor atribuído à causa (R$ 37.462,74). Paulo José da Silva Júnior e Lara Pavlikoff Issa Lopes exercitaram direito de ação perante este Juízo em face de Gav Pirenópolis Empreendimento Imobiliário Spe Ltda, por meio deste processo de conhecimento, de rito contencioso comum, no qual veicularam sua pretensão com vistas a obter rescisão contratual e restituição de valores. Passo agora à análise liminarmente do pedido formulado em sede de tutela provisória de urgência, a fim de "suspender a exigibilidade das parcelas contratuais e cota condominial e determinar que a Ré se abstenha de negativar os nomes dos Autores perante os órgãos de proteção ao crédito, ou ainda, que retire eventual negativação, caso já o tenha feito, dentro do prazo máximo de 48 horas; decretar de imediato a liberação das cotas, para que a Ré possa aliená-las a eventual interessado" (ID: 250486576, item 5, p. 18). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora narrou que celebrou negócio jurídico com a parte ré, em 15/01/2022, referente à aquisição de fração de imóvel em multipropriedade do imóvel denominado apartamento 0001, do Bloco C, do empreendimento Pyreneus Residence, no valor de R$ 37.462,74, a ser adimplido mediante entrada e parcelas, das quais os autores já honraram o montante de R$ 27.478,69. A pare autora prosseguiu argumentando sobre a intenção de distrato, incluindo restituição de valores, porém verificou a ausência de previsão contratual, destacando que "Tal imposição da Ré revela-se flagrantemente abusiva, visto que os Autores não estão desistindo do negócio, mas exercendo direito potestativo de rescindir o contrato". Ainda em relação à tutela de urgência, a parte autora argumentou que necessita "de um provimento jurisdicional para evitar possível coação moral a ser praticada pela Empresa". A petição inicial veio acompanhada dos documentos do ID: 250486577 ao ID: 250489609. Após intimação, a parte autora recolheu as custas iniciais, inclusive complementares (ID: 251703747 e ID: 254076799). Esse foi o bastante relatório. Adiante, fundamento e decido. Ressalto inicialmente que a apreciação da tutela provisória pleiteada liminarmente presta reverência à técnica processual da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, em se tratando de tutela provisória de evidência, esta também dependerá da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). Em se tratando de obrigações de fazer ou de não fazer, qual o caso dos autos, também deve ser observada a seguinte lição doutrinal: “A questão mais relevante diz respeito à admissibilidade de provimento de urgência que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer infungível. Como não se pode obrigar fisicamente a qualquer pessoa a realizar obrigações infungíveis, a tutela provisória antecipada satisfativa com base na urgência deve ser concretizada mediante a aplicação de determinadas penalidades (multa, astreintes) ou medidas de segurança, as quais poderiam ser objeto de eventuais efeitos secundários da decisão de mérito.” (SOUZA, Artur César de. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. 2. ed. São Paulo: Almedina, 2007. p. 128). No caso dos autos, verifico que a tutela de urgência se confunde, em verdade, com a providência final postulada, sendo imperativa a formação do contraditório e da ampla defesa, em cognição judicial plena e exauriente. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do perigo de dano ou de risco ao resultado útil deste processo, sobretudo porque não há comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo estivesse sob iminente risco de perecimento, tampouco de que houvesse risco ao resultado útil do processo. Nessa ordem de ideias, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à tutela inibitória de suspensão da exigibilidade das prestações advindas de contrato de compra e venda, bem como a abstenção de inscrição de dados em cadastro de inadimplentes e liberação da cota negociada, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida do indispensável contraditório. Portanto, a apreciação liminar das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária superficial adequada ao presente estágio processual, motivo por que a tutela provisória não há prosperar. Nesse sentido confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos do e. TJDFT tomados por paradigmas: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS E RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. NEGATIVA PAGAMENTO CARTA CRÉDITO. SUSPENSÃO PAGAMENTO PARCELAS. INDEFERIMENTO TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS CUMULATIVOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO. REQUISITOS NÃO PRENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento da tutela antecipada condiciona-se ao preenchimento dos requisitos presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória. 2. Os requisitos para a concessão da tutela antecipada são cumulativos, de modo que o juiz não concederá a antecipação da tutela quando ausente o perigo da demora ou quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Precedentes do TJDFT. 3. No tocante ao perigo de dano, ele deve ser concreto, atual e grave, ou seja, capaz de prejudicar ou impedir a fruição de um direito. 4. Já em relação a irreversibilidade, essa não é a jurídica, mas a fática, que é analisada pela capacidade de retorno ao status quo ante na eventualidade de revogação da tutela antecipada. 5. No caso em apreço, não obstante a probabilidade do direito alegado, não ficou comprovado o perigo de dano capaz de autorizar a concessão da tutela antecipada, tampouco a reversibilidade dos efeitos da decisão, considerando que a suspensão da cobrança das parcelas do consórcio poderá prejudicar os demais consorciados, bem como poderá trazer dificuldades ao consórcio para o retorno à situação fática anterior. 6. A dilação probatória faz-se necessária, diante da controvérsia instaurada acerca da competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para o processamento e julgamento da demanda, bem como acerca do real motivo do suposto inadimplemento contratual – negativa do pagamento das cartas de crédito. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1438399, 0711880-10.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/07/2022, publicado no DJe: 29/07/2022). Ante tudo o quanto expus, indefiro integralmente a tutela de urgência. Cite-se para apresentação de resposta sob pena de revelia, quando serão presumidos verdadeiros os fatos narrados pela parte autora, prosseguindo o processo independentemente da intimação da parte ré. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas em conformidade com a norma fundamental prevista art. 5.o, inciso XI, da CF, e com observância no disposto no art. 212, § 2.o, do CPC. A princípio não será designada a audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC, em atendimento ao princípio fundamental da razoável duração do processo, previsto no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CF, e também no art. 4.o do CPC; porém, sem prejuízo de sua eventual designação no curso do processo, se for o caso (art. 3.o, § 3.o, do CPC). Intimem-se. No caso é patente a relação de consumo, motivo pelo qual deve ser regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Cinge-se a controvérsia na verificação da presença dos pressupostos da tutela de urgência para fins de suspender cobrança em contrato de aquisição de unidade imobiliária sob o regime de multipropriedade entabulado entre as partes e impedir eventual inscrição dos dados da agravante nos cadastros de proteção ao crédito. Com efeito, é entendimento desta Casa que, nas ações em que se almeja a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a antecipação dos efeitos é medida que atende aos interesses tanto do credor quanto do devedor, porquanto, não obstante suspenda o pagamento das parcelas contratadas, evitará que o credor sofra dano irreparável ou de difícil reparação, pois com a liberação do imóvel, poderá proceder sua regular comercialização. Contudo, é cediço que o simples ajuizamento de ação de rescisão de contrato não é suficiente para o deferimento de tutela de urgência. Isso porque o contrato, embora sob análise judicial, encontra-se em pleno vigor. Nesse contexto, inicialmente cabe ressaltar que havendo intenção inequívoca do comprador na resolução do negócio jurídico, tem-se que tal direito é potestativo, conforme disposto no art. 473 do Código Civil, que prevê a possibilidade de resilição unilateral da avença, por quaisquer das partes contratantes. Confira-se: Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. Entretanto, para a concessão da antecipação da tutela, com a suspensão de cobrança das parcelas e proibição de inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, necessário a análise da presença dos requisitos autorizadores. No caso dos autos, os autores notificaram a ré, ora agravada, quanto ao interesse de rescisão contratual, conforme se verifica do ID 250489609 dos autos de origem. Note-se que o contrato não prevê a possibilidade de rescisão contratual (ID 250489607). Transcreve-se: 9.2. O presente Contrato, ressalvadas as hipóteses de rescisão expressamente previstas neste instrumento, é celebrado em caráter irrevogável e irretratável e, assim, extensivo e obrigatório aos cessionários ou promitentes cessionários dos contratantes, bem como aos seus herdeiros e sucessores a qualquer título, renunciando as Partes ao direito de arrependimento. Conforme já ressaltado, o art. 473 do Código Civil, prevê a possibilidade de resilição unilateral da avença, por quaisquer das partes contratantes, sendo direito potestativo. No caso dos autos, está comprovada a notificação da ré da intenção de resolução do contrato, telegrama juntado o ID 250489609 dos autos de origem. Entretanto, não é possível verificar se houve resposta ou que o pedido de rescisão unilateral foi recusado, donde restaria comprovada a probabilidade do direito de suspensão da cobrança, porquanto em flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso. Acrescente-se que a autora, ora agravante, não imputa nenhum inadimplemento à ré, ora agravada, limitando-se a afirmar que não tem mais interesse na manutenção do contrato. Nessa perspectiva, apesar da patente ilegalidade cláusula 9.2, não verifico presentes a probabilidade do direito da parte agravante, eis que necessária a dilação probatória para averiguar se há alguma inadimplência por parte dos agravantes, estando correta a decisão que indeferiu o pedido antecipatório. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, necessário indeferir o pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2025 16:42:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador